Tribunal: TJDFT
Processo: 0001779-92.1998.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001779-92.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABADIA JOANA VILELA, ABDIAS MENDES DA SILVA, ABDON BATISTA DE LIMA, ABEL BARBOZA DE NOVAIS, ABELARDO FERREIRA DA SILVA, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, ADALIA LEMES DOS SANTOS, ADAO DE LELIS FERREIRA, ADAUTO BRANDINO, ADAUTO JOSE DE ABREU, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ADELIO JORGE ANTUNES, ADEMAR RODRIGUES, ADENIR DE SOUZA, ADILSON MIRANDA DA SILVA, ADIRSON DONIZETE MARTINS, AECIO SILVEIRA, AFONSO FERRO COSTA, AGACY FERNANDES VENTURA, AGAPITO SOUZA SANTOS, AGEMIR RIBEIRO DA SILVA, AGNALDO CARDOSO ABDON, AGNALDO MORATO, AGOSTINHO BENTO DOS SANTOS, AGOSTINHO FAUSTO DIAS, AGRICOLA JOSE RIBEIRO, AILTON RICARDO DA SILVA, AUSPICIO FERREIRA LIMA, ALBA REGINA DE SALES, ALBERTINO FERREIRA DE SOUZA, ALBINO AFONSO DA SILVA, ALDENIR LIMA RAMALHO, ALDENOR PIRES CARDOSO, ALEXANDRE MARQUES DA SILVA, ALICE DE PAULA SILVEIRA, ALMIR DOS SANTOS PINTO, ALTAMIR FERREIRA DE CASTRO, ALVARO FERNANDES DA SILVA, ALZIRA ALVES SANTANA, ALZIRA VIEIRA, AMERICA JOSE DOMINGUES, ANA DE CARVALHO RODRIGUES, ANA LUCIA BARBOSA REGO, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ANADETE GONCALVES REIS, ANALIA RIBEIRO DOS SANTOS, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ANE MARY RANGEL DA SILVA, ANGELIKA BREDT, ANGELINA CID DE MATOS, ANIVIEL VICENTE DE SOUSA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA, ANTONIA MIRIAN BRANDAO, ANTONIO ALVES, ANTONIO ALVES DO LAGO, ANTONIO ALVES RODRIGUES, ANTONIO AUGUSTO SOARES, ANTONIO BORGES DE SANTANA, ANTONIO DE PADUA VIANA TELES, ANTONIO DE PINHO ALBUQUERQUE, ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA, ANTONIO EVANDI MENDONCA, ANTONIO FELIX FERRAO, ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, ANTONIO LOPES DE MESQUITA, ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, ANTONIO LUIZ DOS SANTOS, ANTONIO MARCELINO DE SOUZA NETO, ANTONIO NACIF DE LIMA, ANTONIO PAULO DE SANTANA, ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, ANTONIO SABINO ALVES, ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA, ARCENDINO ALVES PEREIRA, ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ, ARNALDA FRANCISCA MORAES, ARNALDO ALMEIDA, ARNALDO FLORENCIO DE BARROS, AUGUSTO LUIZ DA SILVA, AUGUSTO SOUZA SANTOS, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, BARTOLOMEU CHAVES DOS SANTOS, BRASILIO JOSE DE OLIVEIRA, BELMA PIRES DA SILVA, BENEDITO CHAVITA DE SOUZA, BENEDITO MARTINS DE OLIVEIRA, BERENICE BATISTA DE CARVALHO, BERONICE DE SANTANA BRITO, BERNARDINO T DOS SANTOS, BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA, BLANDINA MUNIZ DE MEDEIROS, BRAZ INOCENCIO DE BARROS, CAMILO IGINO DA CUNHA, CARLA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA, CARLOMAM BATISTA GONCALVES, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, CARLOS FERRO DE NOVAIS, CARLOS MAGNO MAIA DIAS, CARMEN AVIANI JUCA, CARMEN LUCIA NASCIMENTO E SILVA, CAROLINA GOMES DE ALARCAO, CELESTINA FRANCISCA BORBA DA SILVA, CELIA PASSOS, CELIA REGINA FREIRE SIMOES PEREIRA, CELINA RIBEIRO PACHECO, CELIO RUBENS GALLI, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, CELSO JOSE CORREIA, CESAR AUGUSTO ALVIM, CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA, CICERO DE SOUZA ALMEIDA, CICERO MESSIAS DO NASCIMENTO, CIRILO MOREIRA PIMENTA, CIRO ANTONIO BATISTA, CLARINDO JOSE DA SILVA, CLAUDIA PEREZ NOBRE MOURAO, CLAUDIONOR DE ALMEIDA BRAGA, CLEIDE PEREIRA DA SILVA, CLEMENTINO EVARISTO DOS SANTOS, CONCEICAO DE MARIA SANTOS PACHECO, CONSTANTINO PEREIRA DOS SANTOS, CRISTINO VIEIRA DE ALENCAR, CUSTODIO DA SILVA COSTA, CUSTODIO DE OLIVEIRA PEREIRA, DAGMAR RESENDE, DALILA GONZAGA DE SOUSA, DALVA LUCIA SOARES DE FRANCA, DAMIAO FAUSTINO DE OLIVEIRA, DEIA BRAZ BITTENCOURT NINOMIYA, DELVANIA DE SOUZA LIMA, DEOLINDA ANDERLE, DINOR TEIXEIRA NETTO, DIOGENES DE MELO RIBEIRO, DIONIZIO ALVES DOS SANTOS, DIRCY SALLES TRAMM, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DIVINO GOMES DA SILVA, DIVINO IGNACIO FERNANDES, DJAIR PIRES DE MIRANDA, DJALMA TOLEDO COSTA, DOMINGAS ALVES CORREA SILVA, DOMINGOS BARBOSA GOMES, DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DULCIMAR MAGELA FRANCO, EDILSON FRANCO SARAIVA, EDILSON LOPES DE MENDONCA, EDILTON LINS DO NASCIMENTO, EDITO ARTUR DE ALMEIDA, EDMUNDO FERREIRA DOS SANTOS, EDNA BAKER, EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, EDSON LOURENCO DE JESUS, EDUARDO BENEDITO CHAVES VIEIRA, EDUARDO MACHADO FERREIRA DA FONSECA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELIAS JOSE DE CARVALHO, ELIAS SANTOS MONTEIRO, ELIETE GOMES TEIXEIRA LIMA, ELIOENE GONCALVES DA SILVA, ELISABETH SILVA CHAVES, ELISEU BARREIRA DA SILVA, ELISIO EVANGELISTA ALVES, ELIZABETH ASSUNCAO RODRIGUES BRITO VEIGA, ELIZABETH CELESTE MACEDO, ELIZEU DE JESUS, ELOIZIA NEVES GUIMARAES, ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, ELVIA ARAUJO DE CASTRO, ELZE CAMPELO NUNES, ELZIO SILVA MAGALHAES, EMANUEL DE CASTRO BRITO, ENEDINO MARINHO DOS SANTOS, ENEDINO NONATO DA SILVA, ENIO RIBEIRO DE ALMEIDA, ENIVALDO DA SILVA RAMOS, ENOK AZEREDO CORREA, ENOQUE JOSE DA COSTA, ENOQUE SABINO GONCALVES, ERACLIDES VIEIRA DA SILVA, ERALDO LIMA DE JESUS, ERCOLIS ANTONIO MILANEZ, ERONILSON DE CARVALHO ELOI, ETEVALDO BELARMINO DE SOUZA, ETEVALDO VILELA DOURADO, EVA PINHEIRO DA COSTA, EVALDIR CARDOSO DE LIMA, EVANDRO ANTONIO DE FREITAS, EVERTON PAULO BRASIL LEITAO, FABIO GONCALVES DA COSTA, FATIMA MACIEL BARBOZA, FAUSTINO CARLOS FERREIRA, FERNANDO NOLETO MARTINS, FIDELCINO VICENTE PINTO, FLORIANO BORGES MACHADO, FRANCALINO DA SILVA, FRANCIRENE COIMBRA SANTOS, FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DUTRA, FRANCISCA DE FATIMA ASSIS DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCA TORRES SALES, FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCO ALBERTO FERREIRA, FRANCISCO BARBOSA FERNANDES, FRANCISCO CARLOS AMANAJAS DE AGUIAR, FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS, FRANCISCO CORREIA DE MOURA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, FRANCISCO DE ASSIS LIMA, FRANCISCO DE BRITO CASTRO, FRANCISCO DIMAS LOPES, FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA, FRANCISCO ELENEU DE SOUSA, FRANCISCO FLOR DA SILVA, FRANCISCO JOSE DE BARROS, FRANCISCO JOVEM PESSOA, FRANCISCO MENEZES BONFIM, FRANCISCO PAULO MACEDO, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA PINTO, FRANCISCO RAMOS CAMELO, FRANCISCO RICARDO ANDRADE MICAS, FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO, FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, FRANCISCO RUMAO, FRANCISCO SANTOS DE BRITO, FRANCISCO SOARES, GASPAR GOMES DA SILVA, GELSO CELESTINO DA CRUZ, GENESIA SANTOS DA SILVA, GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM, GERALDINO SANTOS NUNES, GERALDO ADREANO DE JESUS, GERALDO COSTA, GESON MARRECO, GERVASIO NUNES DE OLIVEIRA ALVES, GESUINO ALEXANDRE BONFIM, GILBERTO GRILLO MAGALHAES JUNIOR, GILDETE FERREIRA DA SILVA, GILSON BERNARDO DE SOUZA, GILSON PINTO, GISELA MARIA MONTEIRO BARBOSA NERES, GIVALDO SIQUEIRA LIMA, GLORIA DIAS DA SILVA, GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES, GUELFO JORGE POLTRONIERI, GUSTAVO LEANDRO DE JESUS, HAROLDO CLEMENTINO DA ROCHA, HELDER SOARES DE AVILA, HELENA CANDIDA LOPES, HELENA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, HELENA MICHIKO YOKOYAMA, HELIO ANTONIO DA FONSECA, HELIO DIAS MACHADO, HELIO PEREIRA DOS SANTOS, HELOISA BASTOS MACHADO, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES, HERMI PIRES, HILDA BRANDAO DE FARIA, HILDA RITA DE BRITO, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS, HUGO CRISTIANO COSTA, HUMBERTO SAULO TEIXEIRA NERI, IARA DE CARVALHO TAVEIRA, IEDA VIANA DO VALE, IGNEZ DE SOUZA OLIVEIRA, INACIO LOPES CAVALCANTE, IPOLITO VITOR DOS SANTOS, IRACEMA CARVALHO DE AGUIAR, IRACEMA FRAGOSO DA SILVA, IRANDI PEREIRA DE OLIVEIRA, IRENE MENDES DO NASCIMENTO, IRINEU FABRICIO DE SOUZA, IRMA RODRIGUES DE ARAUJO, ISAIAS GOMES DE ABREU, ISRAEL MURICI VALADARES, IVAN RODRIGUES, IVONE ALVES DA CUNHA SAMPAIO, JACINTO VICENTE DE ALMEIDA, JACINTO VIEIRA DA SILVA, JACQUELINE APARECIDA LOPES MEDEIROS, JAIME SILVA SOUZA ALMEIDA, JAIME PIRES, JANDIR JUSTO DE LIMA, JANETE ALIXANDRINA DA SILVA, JANETE DA SILVA PASSOS, JANIR NUNES FERREIRA, JANUACELES PEREIRA DA SILVA SENA, JEMINIANO SOARES DE JESUS, JEOVA TORRES MARQUES, JOAO BATISTA CARNEIRO, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO BATISTA DE MOURA, JOAO BATISTA RODRIGUES, JOAO BENEDITO DA SILVA, JOAO BRUNO DA COSTA, JOAO CHAGAS DA CUNHA, JOAO FERNANDES FERREIRA, JOAO FRANCISCO CAMPANELLA, JOAO GONCALVES, JOAO MARIA ALVES DA ROCHA, JOAO MARTINS DA SILVA, JOAO MARTINS FERREIRA, JOAO MOREIRA AZEVEDO, JOAO MOTA SANTANA, JOAO PEREIRA DE MATOS, JOAO PEREIRA DOS SANTOS, JOAO ROBERTO MOREIRA, JOAO RODRIGUES DE CARVALHO NETO, JOAO RODRIGUES DE FRANCA, JOAQUIM FIRMINO SOBRINHO, JOAQUIM HELENO DA COSTA, JOAQUIM HONORATO DE CASTRO, JOAQUIM LEITE DA COSTA, JOAQUIM MARTINS DOS SANTOS, JOAQUIM MORAIS DE CARVALHO, JOAQUIM VIEIRA SANTANA, JOEL ARAUJO PINTO, JOEL MOREIRA DOS SANTOS, JONYS DURCO, JORGE DIAS MACHADO, JORGE DOS SANTOS, JORGE FONSECA DE SANTANA, JORGE LOPES DE SOUZA, JORGE PEREIRA DA SILVA, JORKJONE SILVA BATISTA, JOSE AGUINALDO DE SANTANA, JOSE ALVES PEREIRA, JOSE AMANCIO DA SILVA, JOSE ARAUJO DE ANDRADE, JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, JOSE BATISTA DA NATIVIDADE, JOSE BATISTA DOS SANTOS, JOSE BATISTA FERREIRA, JOSE BORGES SOBRINHO, JOSE CALIXTO DE BRITO, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE CARLOS SOUSA, JOSE CLEMENTE SILVA, JOSE CORREIA SOBRINHO, JOSE CORREIA VIEGAS, JOSE DA COSTA TORRES, JOSE DA CUNHA LELIS, JOSE DA SILVA LIMA, JOSE DAVID BASTOS, JOSE DE CARVALHO BARROS, JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSE NASCIMENTO FEITOSA, JOSE DONIZETE DIAS COELHO, JOSE EDMILSON MACIEL, JOSE EMETERIO NUNES NEVES, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA, JOSE FERREIRA BASTOS, JOSE FERREIRA MELGACO, JOSE FERREIRA SANTOS, JOSE FRANCISCO ALVES MENDONCA, JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO, JOSE FRANCISCO LIMA, JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES, JOSE GERSON MACHADO, JOSE GOMES DE SOUZA, JOSE GOMES LIBERINO, JOSE GUIMARAES DE FREITAS, JOSE INACIO DO NASCIMENTO, JOSE LAURINDO DE PAIVA, JOSE LIMA RAMALHO DOS SANTOS, JOSE LOPES DOS SANTOS, JOSE LUIZ FERREIRA FILHO, JOSE MARCILIO RIBEIRO, JOSE MARTINS DIAS, JOSE MOREIRA DE SOUZA, JOSE NAZARENO CORCINO DA SILVA, JOSE OVIDIO FILHO, JOSE PEDRO ALVES, JOSE PEDRO THOME NETO, JOSE RAIMUNDO DE SANTANA, JOSE RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO, JOSE RICARDO MELO, JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO, JOSE RODRIGUES DE ALVARENGA, JOSE RODRIGUES LEAO, JOSE VENICIO DOS SANTOS, JOSE VIEIRA, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA GANDINE, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSELITA CRUZ, JOVINIANO GARCIA DE MENEZES, JULIANA MARIA FERREIRA, JURACI ALVES DUTRA, JURACY RODRIGUES BARBOSA, JUSCELINO BATISTA DOS SANTOS, KLEBER FRANCO DE OLIVEIRA, LAERCIO MOREIRA LEAL, LAILA CHAHELE MIGUEL, LAURINDA DE OLIVEIRA, LAURITA CARDOSO DE LEMOS, LAZARO MASSARO, LENIR BRITO, LEONIDAS RAIMUNDO FERREIRA, LEONIDIO VIANA DA SILVA, LEONTINA SOARES DA SILVA, LEVI AMERICO FERREIRA, LEVI AVELINO MOREIRA, LIDIA MARIA PINTO DE LIMA, LILA APARECIDA PINHEIRO DE ALVARENGA, LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, LIZANDRO AERSON DA SILVA, LOURENCO LOPES BARBOSA, LOURIVAL MARCOLINO DA SILVA, LOURIVAL RODRIGUES ALENCAR, LUCIA COSTA SILVEIRA, LUCIA DE FATIMA GOMES KOHLER, LUCIA RANGEL DE SOUSA, LUCIA REGINA FERRAZ, LUCIO FLAVIO DA SILVA, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DA CONCEICAO, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CORREA DA SILVA, LUIZ DA COSTA BARBOSA, LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO, LUIZ FERNANDO DA ROCHA COUTINHO, LUIS GONZAGA DA SILVA, LUIZ GONZAGA DOS REIS, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES, LUIZ INACIO MORAES DA COSTA, LUIZ PIABA DA SILVA, LUZIA DE SOUZA COSTA, LUZINETE CHAGAS DOS SANTOS, LUZINETE MARIA LUCENA ROSA, MANOEL ALVES CRUZ, MANOEL ANTONIO DE LIMA, MANOEL CABRAL, MANOEL DE JESUS, MANOEL ISIDRO DA SILVA, MANOEL ISMAEL, MANOEL LEONARDO FILHO, MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAIS, MANOEL PACHECO SOBRINHO, MANOEL PEREIRA DA SILVA, MANOEL VANIR BARBOSA, MARCELO DE OLIVEIRA SEIXAS, MARCELO ROSA, MARCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MARCOS MOENNICH, MARGARIDA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO, MARIA AILZA BRANDAO DA SILVA, MARIA ALVES OLIVEIRA, MARIA AMELIA PACHECO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA BARROS CHAMON, MARIA APARECIDA DELFINA BRITO, MARIA APARECIDA SANTOS ALBUQUERQUE, MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS, MARIA AUREA DE FIGUEIREDO FALCAO, MARIA BERNADETE DOS SANTOS CARVALHO, MARIA CRISTINA GARCIA GONCALVES PEREIRA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, MARIA DA NATIVIDADE DA COSTA TORRES, MARIA DA PENHA GALLETTI LOSS, MARIA DAS GRACAS ALVARENGA SCHAFER, MARIA DAS GRACAS CARDOZO DE ARAUJO LIMA, MARIA DAS GRACAS GARCIA SOARES, MARIA DAS GRACAS LOPES SILVA, MARIA DE AMORIM MUNIZ, MARIA DE FATIMA BRITO PORTELA, MARIA DE FATIMA E SILVA, MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO, MARIA DE FATIMA GOMES FER, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, MARIA FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE FATIMA ZANATTA, MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, MARIA DE SOUZA MENEZES BENTO, MARIA DENISE DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, MARIA DO SOCORRO VERAS, MARIA ENILZETE TEIXEIRA CAMPANELLA, MARIA EVA DAS DORES DE DEUS FIGUEIREDO, MARIA GOMES TEIXEIRA, MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS, MARIA INEZ DA SILVA, MARIA IVETE XAVIER, MARIA JACINTA MACHADO, MARIA JOSE ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, MARIA LINO LOPES, MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO, MARIA MERCES LEITE DE OLIVEIRA, MARIA OLENUBIA PINHEIRO COSTA, MARIA PERPETUA NEVES, MARIA SIRLEI BORGES DE OLIVEIRA, MARIA TITA DE BASTOS, MARIA TORRES DE SALES COELHO, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, MARIA ZILDA DIAS DA LUZ, MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA, MARINES OLIVEIRA SILVA, MARINETE CATAO DE MELO, MARIZETE FERREIRA GONCALVES, MARLENE BORGES DA SILVA, MARLENE GALDINO FEITOSA, MARLENE OLIVEIRA SILVA, MARLI DELFINO BORGES, MARLI NUNES TEIXEIRA DE ALMEIDA, MARTA ALVES MARTINS, MARTINHO JOSE MUNIZ, MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO, MARY GIUSEPP BORGES ALCANTARA, MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO, MIGUEL ALVES, MIGUEL EDILSON FERNANDES, MIGUEL ERNESTO DA SILVA, MIGUEL NOVAIS SANTOS, MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, MOACIR BARROS DA SILVA, MOACIR PEREIRA BARBOSA, MOISES AMERICO DE OLIVEIRA, MOISES GONCALVES DOS SANTOS, MOISES LUSTOSA ROCHA, MONICA MELLO DA SILVA MAIA, NATAL WELLINGTON RODRIGUES FURUCHO, NELMA DO CARMO FARIA, NELSON APARECIDO DA SILVA, NELSON MANZIOLI, NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA, NEUZA ANTONIO DA SILVA, NEUSA AURORA DE JESUS NASCIMENTO, NEWTON RODRIGUES DE SANTANA, NICOLINA DE SOUZA GOMES, NILO FERNANDES DOS SANOTS, NILSON CARLOS DA SILVA, NILZA DIAS ROMEIRO, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS LEITE, ODETE MARTINS DE SOUZA, ODILIO FERNANDES DE OLIVEIRA, OLANTINO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ONILDO ALVES CHIANCA, ONOFRE SOARES, ORDENATO CANDIDO BORBA, ORLANDO BATISTA FRANCO, OSCARINO ALVES DOS SANTOS, OSIEL SIMAO DE SOUSA, OSMAR DE OLIVEIRA PINHEIRO, OSVALDO BARRETO ALVES, OSVALDO LOPES RIBEIRO, OSWALDO DE SOUZA DIAS, OSVALDO TEODORO, OSVALDO XAVIER DA SILVA, OTAVIANO BERNARDES DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, PAULO PEREIRA PACHECO, PAULO ROBERTO DOS SANTOS SEABRA, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO, PEDRO ALVES DE SOUZA, PEDRO BARBOZA SOARES, PEDRO DE BARROS, PEDRO DE OLIVEIRA NETO, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, PEDRO JESUS DO NASCIMENTO, PEDRO PEREIRA DE MATOS, PEDRO PEREIRA PINTO, PEDRO PRACIANO RODRIGUES, PEDRO RODRIGUES DA SILVA, PEDRO DE SOUSA BORBA, PENINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, PERICLES ATHAYDE CAVALCANTE, PLACIDO MARTINS, POSSIDONIO LUCAS DA SILVA, RAIMUNDA CICERA MOURA DE SOUSA, RAIMUNDO AMADO BARRETO, RAIMUNDO CUNHA DE ALMEIDA, RAIMUNDO GOMES DE MORAES, RAIMUNDO MAGALHAES SANTOS, RAIMUNDO NONATO ALMEIDA, RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, RAIMUNDO NONATO DA COSTA NASCIMENTO, RAIMUNDO NONATO FREIRE DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, RAUL CEZAR BRIGAGAO, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, REGINA MARTHA CARVALHO VIANNA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, REGINALDO BISPO DOS SANTOS, REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS, RENATO BARROSO CARVALHO, ROGERIO RODRIGUES DE SOUSA, RONALDO DA COSTA, ROSANA CLAUDIA RODRIGUES BONFIM, ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, ROSELI GONCALVES, ROSICLEA DE OLIVEIRA, ROSIMARY SOARES DE ARAUJO, ROSINEIDE RODRIGUES MOREIRA, RUITER ROBERTO SILVA, RUTH CLEMENTE BATALHA, SALUM BECHELENE, SANDRA APARECIDA DE SOUZA, SANDRA BARBOZA VIEIRA COELHO, SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA, SANDRA MARIA DA SILVA, SAYONARA DA SILVA TEIXEIRA, SEBASTIANA BRITO RODRIGUES, SEBASTIAO CARMO DOS SANTOS, SEBASTIAO CHAVES DE LIMA, SEBASTIAO DA COSTA FREIRE, SEBASTIAO JOSE LEAL, SEBASTIAO RODRIGUES CALASAN, SELMA SA CLAUSEN, SERGIO PEDRO DA SILVA, SERIDON LOBATO DE CARVALHO, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO SOARES DE LIRA, SIEGFRID GARGITTER, SILVANA LEITE FERREIRA, SILVANA MARIA DE LIMA, SILVANIRA VIEIRA TORRES, SILVIA GUIMARAES BARQUETTE VASCONCELOS SANTOS, SILVIA MARIA DA CONCEICAO DANTAS, SILVIO DE CASTRO, SILVIO DIAS FERREIRA, SILVIO GUILHERME BELTRAO BRECKENFELD, SINEZIO DA COSTA, SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA, SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS, SONIA BRAZ DE ARAUJO, SONIA REGINA MELLO, SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA, SORAYA DE SOUZA SILVA, STELLA MARIA ALVIM, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, TEREZINHA DE OLIVEIRA SEIXAS, UBIRAJARA DE MIRANDA GOMES, ULISSES CARVALHO DE SOUZA, VALDEMAR FERREIRA DE MORAES, VALDETE CALIXTO SANTANA, VALDIR DE CASTRO, VALDEVINO MARTINS DE SOUZA, VALDIVINO PIMENTA DE PADUA, WALESTAN BENEVIDES GOMES, VALKIRIA TEIXEIRA, VANDERLI SOCORRO TORRES, VANDILEUZA MARIA DOS SANTOS SILVA, VANIA DE SOUZA BARRETO, VENANCIO XAVIER DA SILVA, VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, VICENTE SOARES DE PAULA, VICTOR PEREIRA DE ALENCAR, VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, VILMA RIBEIRO DOS SANTOS, VILMAR LUIS TAVARES, WALDEMAR BATISTA DOS SANTOS, WALDIVINO JOSE DE MORAIS, WASHINGTON MARQUES DOURADO, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, WILSON FRANCISCO DE LIMA, WILSON RUBEN RODRIGUES, ZENAILDE PEREIRA DE MATOS, ZILDA MIRTES RODRIGUES DE ALMEIDA, ZILDA PEREIRA DA SILVA, ZILMA SALGADO FERRAZ, ABDIAS PACHECO DOS SANTOS, ABRAO GOMES DE OLIVEIRA SOBRINHO, ADALBERTO ALEXANDRE DA SILVA, ADALBERTO ALVES SILVEIRA, ADAO DA SILVA MENEZES, ADELAIDE DOURADO DA SILVA, ADELIANA COELHO DA SILVA, ADELIO DA SILVA GAMA, ADELIO GOMES PEREIRA, ADELMAR ROSA DA SILVA, ADILUCA LUCAS DE MAGALHAES, ADOVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, AGENILDO DE SOUZA MENDES, AILTON FREDERICO DOS SANTOS, ALAIDE LEITE LIMA, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, ALCIONE ALVES DA COSTA, ALEXANDRE PEREIRA DE MORAIS, ALIPIO CRISTIANO RIBEIRO, ALMERINDA DE SOUZA FERREIRA, AMADEU MATTOS DA SILVA, AMADEU NEVES, AMERICA LOPES BERNARDINO NETO, ANA MARIA DE JESUS SACRAMENTO, ANGELA MARIA PINHEIRO, ANIBAL GUIMARAES SOUZA, ANTONIA MARIA DA CONCEICAO, ANTONIA MARIANO DO BOMFIM, ANTONIO AIRTON BORGES, ANTONIO CARLOS CORREIA DE ALMEIDA, ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA, ANTONIO DA CRUZ BORGES, ANTONIO DE FRANCA MUNIZ, DURVALINO PEREIRA CAMPOS, ANTONIO EMINERGIDIO, ANTONIO GOMES PEREIRA, ANTONIO JANUARIO PORTELA, ANTONIO JOSE GONCALVES, ANTONIO LOPES DA CUNHA, ANTONIO LUIZ BARBOSA, ANTONIO RODRIGUES MOTA, ANTONIO SARAIVA MACIEL, ARISTEU FRANCISCO, ARLINDA SOARES DE SANTANA, ARZ WARD DE OLIVEIRA, ATALIBA CANDIDO DE RESENDE, AUGUSTA BORGES RAMOS, BALTAZAR DE DEUS ANGELO, BARNABE ARTUR DA SILVA, BEMERVAL CABRAL FORMIGA, BENEDITO RAIMUNDO, BEROALDO DE LIMA ALBUQUERQUE, CAETANA AMARAL BRAGA, CARLOS WAGNER FERNANDES DE TOLENTINO, CELIA MARIA DE ALMEIDA, CEZENILDO QUEIROZ BATISTA, CIPRIANO SIQUEIRA FILHO, CLAUDIO BILU RODRIGUES, CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA, CLEBER NILTON DO CARMO PRIMO, CLEUSA DE FARIA JANUZZI, CLOACIR FERREIRA DOS SANTOS, CORBINIANO PEREIRA DE SOUZA, DAGMAR AFONSO DE ALARCAO, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DAMASIO PARAIBA DE OLIVEIRA, DAVI EVANGELISTA DE MEDEIROS, DEMETRE STAMATIOS PERIDIS, DEOCLIDES JOSE DOS SANTOS, DEUSDEDITH MENEZES MAGALHAES, DIONISIO DOURADO DO NASCIMENTO, DIVA HELENA THOMAZELLI BELARMINO, DIVINA ALCIONE, DOMINGOS PINHEIRO DE CAMPOS, DOUGLAS WANDERLEY DA SILVA, DULCILENE DE SOUSA MOTA, EDER DO ESPIRITO SANTO, EDIO GLEISER DA SILVA GONDIM, EDMAR RODRIGUES MORAES, EDMILSON FELIX COELHO, EDMIRSON NUNES DE LUCENA, EDMUNDO TORRES DA SILVEIRA, EDNA FURTADO CAVALCANTE, EDSON OLIVEIRA SANTANA, EDSON VILASBOAS, EDUARDO FRANCISCO PEREIRA, EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, ZULMA LOPES DE ARAUJO FRANCO, ZULEIDE RIBEIRO NEVES, ZELMA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, ZACARIAS DE CARVALHO COUTINHO, WILSON NOGUEIRA, WANDERLEY LUIS GOMES, WALTER CAMPOS MONTANDON, VLADIMIR MOTTA PEREIRA DE BARROS, WILMA MARIA JOSE UNGARELLI DE MELO FRANCO, VILMA BATISTA DOS SANTOS, VICTOR MANOEL PALMIERI, VICENTE DOS SANTOS SOARES, VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, VANIA DOS REIS TORRES, VANIA DE FATIMA SOARES SILVA, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM, VALERIO PEREIRA MUNIZ, VALERIA RETAMEIRO SILVA, VALDIVINO DIAS MACHADO, VALDIVINA DE SOUZA CRUZ, VALDIR FRANCISCO DE ARAUJO, VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO, VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA, VALDECI PEREIRA DAMASCENO, VALDECI NUNES DO REGO, TEREZINHA RODRIGUES ARAUJO, TEREZINHA LUIZA RAMOS DA SILVA, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, SUELY MARIA DE SOUSA, STELA MARIS FREDERICO, SONIA NEVES DE MOURA CHRISTOFIDIS, SILVINA VIEIRA DE MELLO, SIDNEY BATISTA LIMA, SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO, SELMO SEBASTIAO DOMINGOS PELINCAO, SELMA SANTANA DA SILVA SANTOS, SELMA MARIA DE MORAES JORGE, SECUNDO VALDEVINO ALVES JARDIM, SEBASTIAO LEITE DA SILVA, SEBASTIAO FONSECA DE MELO, SANTA MOREIRA RIBEIRO, SAVADOR DOS SANTOS DE VASCONCELOS, RUY DA COSTA PEREIRA, RUTE GOMES DE MELO, RUI MOREIRA CASSIMIRO, ROSENY FERREIRA DOS SANTOS, ROSANGELA MARIA QUEIROZ, ROSALVO RIBEIRO DE MORAES, ROSALINA MIRANDA DA SILVA, ROSA MARIA PINTO DA SILVA, ROMUALDO MANOEL PORTO, ROMEU RODRIGUES DOS ANJOS, RODOLFO DE SOUZA, RICARDO AFONSO DA SILVA, REGILANIA CORREIA DE MEDEIROS, RAUL ALVES DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO GOMES DE MIRANDA, RAIMUNDO NONATO FILHO, RAYMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, PEDRO CALIXTO AGUIAR, PEDRO CAMILO DE SOUZA, PEDRO CARLOS MACHADO, PEDRO NUNES ARAUJO, RAIMUNDO ALVES BARBOSA, RAIMUNDO CABRAL RIBEIRO, RAYMUNDO EUGENIO DE OLIVEIRA, RAIMUNDO FRANCISCO BRAGA, PAULO NEVES, PAULO HUMBERTO NETTO D AVILA, PAULO DE QUEIROZ MESQUITA, PAULO CESAR DE SOUSA E SILVA, PARIZETE DOS SANTOS MARQUES, OTILIO DA SILVA PEREIRA, OTENOR ALVES MARTINS, OSVALDO JOSE NUNES, OSCARINA FONSECA DA SILVA, ORLANDO GOMES DE SOUZA, ORLANDO DOURADO, ONILDO JORDAO DO NASCIMENTO, ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA, OLINDES DIAS NETO, OLEGARIO VIEIRA, NORMINO AVELINO LIMA, NIVALDO PEREIRA DE SOUZA, NILZA RODRIGUES DE SOUZA, NILZA BARBOSA DE ARAUJO, NILZA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO, NILO PINHEIRO DE MACEDO, NESTOR ALVES CORREA, NELSON MAMEDE DOS SANTOS, NELSON GUILHERME DE ARAUJO, NELSON DE ARAUJO, NELSON ANGELO TIEMANN, NELCY DE FATIMA LOULY, NAZARETH CARNEIRO, NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES, NARCIZA JOSE MARTINS MOURA, MODESTA CARDOSO DOS PASSOS, MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA, MIGUEL VITOR DOS SANTOS, MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA, MIGUEL ALVES RODRIGUES, MATILDE MORAIS DA SILVA, MARUSKA TECHMEIER MORATO, MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONCA, MARINA GONCALVES DE MORAIS, MARILENE MARIA DE SOUSA, MARIANO EUSTAQUIO CRISTIANO BRAGA, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, MARIA VALERIO SOBRINHO, MARIA ROSALI DE SOUSA, MARIA LOPES DA SILVA, MARIA LILA COUTINHO VILLANOVA, MARIA LIDIA CHAVES DOS SANTOS, MARIA JOSE SAMPAIO EVERTON, MARIA JOSE GAZZETTA DE CAMARGO, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA JOSE DA COSTA, MARIA ISABEL PINHEIRO DE MELO, MARIA INES COSTA MEIRA, MARIA FLOR DA SILVA, MARIA FERREIRA MENDEL, MARIA ELISA HECHT NUNES, MARIA DO SOCORRO NUNES MELO, MARIA DO CARMO PAZ, MARIA DO AMPARO BARROS COSTA, MARIA DEUSDETE FERREIRA GRACAS, MARIA DE JESUS SOUZA, MARIA DE FATIMA FERREIRA GRACAS, MARIA DA SOLIDADE SANTOS ASSIS, MARIA DA CONCEICAO REIS, MARIA CARLOS RABELO, MARIA BERNADETE DE AGUIAR LEITE, MARIA AUREA GARCIA, MARIA APARECIDA MONTEIRO DE ALMEIDA, MARIA AMELIA DE OLIVEIRA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA, MARIA ABADIA LOPES, MARGARETE VIEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, MARCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA, MARCIA MARIA LEITAO DE SOUSA, MANOEL ROSA DE OLIVEIRA FILHO, MANOEL PEDRO DOS SANTOS, MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA BARBOSA, MANOEL JOSE DE LIMA, MANUEL GOMES DE AZEVEDO, MANOEL FRANCISCO DE AQUINO, MANOEL DIAS DOS SANTOS, MANOEL CAETANO DA SILVA, LUZIA DIONISIO ROSA, LUIZ SERGIO DA NOBREGA MACHADO, LUIZ PORTELA SOBRINHO, LUIZ GONZAGA BONFIM, LUIZ FRANCISCO GOMES, LUIZ DE SOUSA VIEIRA, LUIZ CARLOS GOMES, LUIZ AUGUSTO DE CERQUEIRA, LUIZ ANTONIO RODRIGUES, LUIZ AMARAL, LUCIO RESENDE E SILVA, LUCIENNE DA CONCEICAO NARDES, LOURIVAL PEDRO DE OLIVEIRA, LAURIDES BATISTA DE SOUSA, JUAREZ MOURA DE SOUZA, JUDSON SERAINE TELES, JULIO ALVES DE OLIVEIRA, JURANDIR PESSOA RIBEIRO, JUSCELIA RODRIGUES COSTA, JUSCELINO VIEIRA GOMES, KATIA BEATRIZ CHAVES DE OLIVEIRA, LAURENTINA GUEDES DA SILVA, LENIR SIMONAZZI, LEONARDO BATISTA ANDRADE, LEONEL DE AZEVEDO GOMES, JOSE MARTINS VIEIRA, JOSE MELQUIAS DE MEDEIROS, JOSE MORAES DE OLIVEIRA, JOSE MOREIRA DA SILVA, JOSE NESTOR DA SILVA, JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL, JOSE PAULINO VIEIRA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JOSE ROSA DOS SANTOS, JOSE SANTANA DE OLIVEIRA, JOSE VIEIRA BORGES, JOSE FERREIRA CAMPOS, JOSE FERREIRA LIMA, JOSE FIRMINO ARAUJO, JOSE FONSECA GUIMARAES, JOSE FRANCISCO VENTURA, JOSE GABRIEL SOBRINHO, JOSE JOAQUIM DA SILVA, JOSE JUREMA DE SOUSA, JOSE CANDIDO BORBA, JOSE CLEUMAR DE OLIVEIRA SILVA, JOSE CORREA DA CRUZ, JOSE DE BARROS DUTRA, JOSE DE BRITO, JOSE DE OLIVEIRA GAMA, JOSE DUARTE DE MORAES, JOAQUIM MILITAO DE OLIVEIRA, JOAQUIM RODRIGUES DA FONSECA, JOEL AGOSTINHO DOS REIS, JONAS TEIXEIRA DA SILVA, JOSE AFONSO GRANJA, JOSE AGRIPINO DE ARAUJO, JOSE ALFREDO DA SILVA LIMA, JOSE ALTAIR DA SILVA THOMAS, JOSE AMERICO DA SILVA, JOSE ANTONIO CORNELIO, JOSE ANTONIO DE ARAUJO, JOAO BATISTA LUNA, JOAO CARLOS DIAS NEIVA, JOAO DA COSTA E SILVA, JOAO DOMINGOS VAZ FILHO, JOAO JOSE DOS REIS, JOAO MARTINS RAMOS, JOAO MAURICIO FILHO, JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA, ISRAEL PEREIRA MIRANDA, IVANISE BARBOSA VIEIRA DE OLIVEIRA, IVONE LOPES DE BARROS, JAIME VIEIRA DA SILVA, JAIR CLARO DOS SANTOS, JANETTE DAS GRACAS LOPES, JOAO ALVES DA COSTA FILHO, JOAO ALVES MOREIRA, HONORINA ANDRADE DE ARAUJO, HUGO DE ALMEIDA, HUMBERTO CERVEIRA CAVALCANTE, ILDERICO MENEZES, ILDETE DA SILVA NUNES, ILDOMAR PEREIRA CHAGAS, ILMAR CARDOSO DE MELO, IRENE FERNANDES DA SILVA DE ANDRADE, IZABEL DE SOUZA, ISAC DE SOUZA E SILVA, GILSON JOAQUIM RODRIGUES, GONTRON MAGALHAES, GRACIANO LOPES DE MORAIS, GUALTER SANTANA, GUILHERME FERREIRA FRANCA, HELENA VIEIRA BEZERRA, HELLY MARIA BOMTEMPO, HENRIQUE GOMES RABELO, HILARINO DIAS, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO SOARES DE MENEZES, FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, GENNY ARRE PERES, GILBERTO DA CRUZ SANTIAGO, GILBERTO DE MORAES PORTO, FRANCISCO AMARO DA SILVA, FRANCISCO BENTO SOBRINHO, FRANCISCO CORDEIRO ARAGAO, FRANCISCO DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DE LIMA, FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS COSTA, FRANCISCO DE ASSIS LANDY, FRANCISCO FERREIRA XAVIER, FRANCISCO MATOS DA CRUZ, FRANCISCO PAZ DE LIMA, ERCILIO PEGO PAIXAO, ERMINIO FERREIRA DA COSTA, EUSTAQUIO PESSOA, EXPEDITO JUSTINIANO DE NORONHA, EZEQUIEL CARDOSO RAMOS, FELIPPE ALBINO DOS SANTOS, FLAUDIR FERREIRA, FLAVIO DINIZ, FLORICENA MARIA DE SOUZA, EMIDIO SABINO DOS SANTOS, ELLIANE ARAUJO MONTEIRO, ELIZABETH REGINA DE AREA LEAO ARAUJO, ELISETE DE SOUZA CARDOZO, ELIENE DE SOUSA GOMES, ELIANE AFONSO TEIXEIRA SUCESSOR: CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO, CLAUDIO LUIZ SILVEIRA PELINCAO, CLAUDIA SILVEIRA VILASBOAS, THALYTA LIMA PELINCAO, VITORIA LIMA PELINCAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Defiro o pedido de expedição de certidão para fins de inventário em razão do falecimento do(s) credor(es) IGNEZ DE SOUZA OLIVEIRA (id 13120037), MARCOS MOENNICH (id 13135380), WANDERLEY LUIS GOMES (id 13258905), FRANCISCO CORDEIRO ARAGÃO (id 14612779) e JOAQUIM RODRIGUES DA FONSECA (id 18937785). 2. Trata-se de pedido de preferência constitucional formulado(s) pelo(s) credor(es) ELVIA ARAÚJO DE CASTRO (id 13288016), LENIR BRITO (id 14435408) e JOSÉ INÁCIO DO NASCIMENTO (id 18774874) alegando a motivação de idade e/ou de “doença grave”. Anexou(aram) documentos que declararam que estão nas condições alegadas. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) Requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos ou são portadoras de doença grave, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, §2o, da CF/88, art. 97, §18o, ADCT, e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. §3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade e doença" nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) ELVIA ARAÚJO DE CASTRO (id 13288016), LENIR BRITO (id 14435408) e JOSÉ INÁCIO DO NASCIMENTO, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. 3. O(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) SELMO SEBASTIÃO DOMINGOS PELINÇÃO (id 13571716), SILVIO DIAS FERREIRA (id 14178422 e 14178432 e 14590441), MARLENE ABADIA DE ARAÚJO (id 11441160), SILVINA VIEIRA DE MELLO (id 15662494), ELIANE AFONSO TEIXEIRA (id 15835758), PLÁCIDO MARTINS (id 16344688), ANTÔNIO EMINERGIDIO (id 17019165) e SERIDON LOBATO DE CARVALHO (ID 18207979) formularam pedido de habilitação. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 4. Importante destacar os seguintes eventos: cessão feita pela credora ANGELIKA BREDT em favor de COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (fls. 6.266/6.267) – ID 14547076; cessão feita por MARIA APARECIDA DELFINA BRITO a CM COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME (id 14718720); cessão feita por WALDIVINO JOSÉ DE MORAIS a CM COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME (id 14718135); cessão feita por TEREZINHA DE OLIVEIRA SEIXAS a LOMAR DA SILVA CARNEIRO (id 14718746) e deste a CM COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME (id 14718753); cessão feita por MARIA JOSÉ SAMPAIO EVERTON a RENATA SARKIS DE OLIVEIRA (id 16488282); cessão feita por ELIOENE GONÇALVES DA SLVA a CONSTRUPETRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (id 17281512); cessão feita pelo credor MOACYR BARBOSA a MARIANA HILÁRIO LOPES (id 17845766); cessão feita por RAIMUNDO NOTATO GOMES DE MIRANDA a FÊNIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA – EPP (id 17997641); cessão feita por MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA a JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR (id 18181793); cessão feita por AMADEU MATTOS DA SILVA a GENÉTICA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (id 18802678); cessão feita por FRANCISCO FERREIRA XAVIER a GENÉTICA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (id 18802696). Considerando que a impugnação formulada pelo ente devedor foi submetida à apreciação judicial nos autos do mandado de segurança no 0002272-50.1990.8.07.0000, ainda pendente de julgamento pelo Conselho Especial do TJDFT, tenho que a análise das referidas cessões deverá aguardar a preclusão do provimento jurisdicional definitivo extraído do referido processo, a fim de evitar prejuízo aos envolvidos nas mencionadas operações e a realização de atos processuais desnecessários. 5. Defiro a habilitação de JOÃO FERNANDES DA SILVA NETO como terceiro interessado nos autos, considerando a sua condição de credor com crédito já penhorado nestes autos de JOSÉ INÁCIO DO NASCIMENTO, titular deste precatório. Por outro lado, indefiro o pedido de transferência do valor penhorado, vez que ainda paira impugnação parcial do precatório pelo ente devedor, conforme anotado acima. 6. Com relação ao requerimento de atualização e levantamento parcial do precatório formulado pela credora MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA (ID 15121101), por ora, deve ser oportunizada a prévia manifestação do ente devedor. 7. Em resposta ao ofício de ID 17099968 (OFÍCIO N° 528/2a VFOSSAM), informe-se ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia o valor atualizado do crédito devido a JOSÉ FONSECA GUIMARÃES. 8. Indefiro o pedido de preferência formulado pela cessionária RENATA SARKIS DE OLIVEIRA, vez que tal benefício é restrito aos titulares do crédito, originários ou por sucessão hereditária (art. 100, §2o da CF), enquanto a peticionante tem ainda expectativa de habilitar-se nestes autos em virtude de cessão negocial do crédito cuja titular é MARIA JOSÉ SAMPAIO EVERTON. 9. Considerando a suspensão de atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intime-se a credora MARIA JOSILENE DA CUNHA FARIAS (id 17883001) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida. 10. Em resposta ao ofício de ID 18050688, informe-se ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará o valor do crédito do qual é titular o credor ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUSA, bem como que o precatório aguarda decisão no processo de origem MS 0002272-50.1990.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial acerca das impugnações formuladas pelo Distrito Federal. Dê-se vistas do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es), bem como cumprir a decisão de ID 13002723 e se manifestar sobre o pedido de ID 15121101. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Confiro força de ofício a esta decisão. Publique-se. Intimem-se. Adote a Secretaria da COORPRE as providências necessárias. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto